Tribunal: TJMT
Processo: 1054211-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054211-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cartão de Crédito, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO PEREIRA DA ROSA - CPF: 172.694.661-49 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SAQUES REALIZADOS -
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN

– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
--
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SE
NTENÇA

REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

Havendo a reforma da sentença em sede de apelação, o ônus sucumbenciais devem ser invertidos, devendo a parte autora arcar com

as custas e honorários advocatícios, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, à luz do § 3o, art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054211-62.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SILVIO PEREIRA DA ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO

BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no
1054211-62.2020.8.11.0041,
proposta por

SILVIO PEREIRA DA ROSA
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para determinar a

conversão
da operação para a modalidade crédito pessoal consignado em folha de pagamento; limitar os juros

remuneratórios do contrato firmado entre as partes, cartão de crédito no 5313.0412.3867.7020
no percentual de
4,70
% ao mês
,
portanto, dentro
dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos na ação, do período compreendido entre novembro/2012 até os dias atuais;

admitir a
repetição de indébito
,
na forma simples
,
tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; julgou improcedente o pedido de ressarcimento em danos morais; Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou as custas processuais pro rata e os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

O
BANCO BMG S.A
em sua apelação em síntese defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;
b)

Asseverou que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, em
24/07/2009, do qual realizou 8 ( oito) saques, além de a apelada ter tido acesso
a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento;
c)

aduz que a parte autora nunca procedeu com a quitação total da fatura, mas sim com seu desconto mínimo, de modo ser legal a incidência dos encargos sobre o saldo devedor previstos no contrato;
e)
enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos, pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do empréstimo foi validamente realizada em24/07/2009,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os

Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado – Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – (id no 189853169 – fls 7-8) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização do Cartão no
5313.0412.3867.7020
pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id no 189853167 ), veio o instrumento contratual

(id no 189853169 – fls 7-8) - “Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de empréstimo e de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura da apelante, no instrumento.

Extrai-se, do instrumento contratual (Id no 189853169), a segura conclusão de que o “empréstimo” se deu pelo uso do serviço de “saque autorizado” (ou “telesaque cartão”), sendo um dos serviços que integram o contrato de cartão de crédito, que, basicamente, consistente em saque de numerário pré-definido através da linha de crédito oferecida pelo Banco/apelante, com pagamento em parcelas mensais, a ser lançada mês a mês nas subsequentes e respectivas faturas do cartão.

Extrai-se, ainda, dos autos, que foram realizados 08 (saques), nos valores

R$ 2.500,00, R$ 4.000,00,

R$ 2.014,00, R$ 1.799,00, R$ 2.000,00, R$ 2.778,00, R$ 922,00, R$ 1.466,00 perfazendo o total de R$ 17.479,00, (id no 189853169),
o qual foi disponibilizado

a recorrente, com taxa de juros de

4,70% % ao mês, conforme previsão nas faturas,

que são mensalmente encaminhadas ao apelado.

Portanto, cediço que conforme os saques solicitados, o mesmo tinha ciência dos termos do instrumento pactuado entre as partes, ainda mais, considerando que vem sofrendo descontos mensais desde junho de 2009 (id no 189853156). NÃO HÁ QUE SE FALAR, PORTANTO, DE DESCONHECIMENTO DO AUTOR ou violação ao dever de informação.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito Consignado, existe previsão expressa de que o apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto

benefício previdenciário do autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” – id no

189853169 -

fls 19-119)

-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma
,
o Réu/apelante, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Entretanto, optando o apelado ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, enviadas na sua residência para conhecimento, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

A parte apelante esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO CONSIGNADO e que a parte apelada tomou ciência de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos impostos pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito ou a existência de vício, a ensejar a nulidade da contratação.

Ainda que hodiernamente existem diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o empréstimo, demonstrou o seu inequívoco conhecimento quanto a operação contratada, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade ou mesmo de conversão em empréstimo consignado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Saliento, ainda, que não há falar que a parte autora aderiu às escuras à operação bancária. Logo, se conhecia o valor do empréstimo e seus encargos, não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelada não foi coagido, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto,
são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados
.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Portanto, a sentença merece reforma a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na exordial .

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto o ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com

as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa,
ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita
, conforme id no 45634039.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial e

condenando a parte autora

em ônus sucumbências,

ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023